Tribunal: TCU
Processo: 026.589/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Diretoria de Engenharia da Aeronáutica, em desfavor de Allan dos Santos Gonçalez de Brito, Erik Gomes da Silva e Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A. em razão de ressarcimento do valor histórico de R$ 163.853,00 à GRU AIRPORT, como reparação de danos causados a uma viatura de prevenção, salvamento e combate a incêndio no aeródromo de Guarulhos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Diretoria de Engenharia da Aeronáutica em desfavor os Sr. Allan dos Santos Gonçalez de Brito, Sr. Erik Gomes da Silva e da Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A., em razão do ressarcimento do valor histórico de R$ 163.853,00 à GRU Airport, como reparação de danos causados a uma viatura de prevenção, salvamento e combate a incêndio no aeródromo de Guarulhos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, incisos I e III, alíneas "b" e "c", 17, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar revel o responsável, Sr. Erik Gomes da Silva para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar regulares as contas da Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A, dando-lhe quitação plena; 9.3. julgar irregulares as contas dos Srs. Erik Gomes da Silva e Allan dos Santos Gonçalez de Brito, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da importância a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/12/2019 163.853,00 9.4. aplicar aos Srs. Erik Gomes da Silva e Allan dos Santos Gonçalez de Brito, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores a seguir especificados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsáveis Valor (R$) Erik Gomes da Silva 10.000,00 Allan dos Santos Gonçalez de Brito 2.000,00 9.5. autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.7. informar à Procuradoria da República do Estado de São Paulo, ao Controle Interno da Aeronáutica e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.